Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTE A LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Conforme precedente, “inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência da complexidade da causa e em face de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19”.
2. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis – residência fixa, dentre outras - por si só, não garante o direito à liberdade do paciente e não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso dos autos.
3. Uma vez constada a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva do paciente, nos moldes dos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP, não há que se falar em constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada, ficando, pois, inviabilizada a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP.
4. Ordem conhecida e denegada.